Tribunal: CARF
Processo: 12466.720144/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO DESPACHO ADUANEIRO.
A Revisão Aduaneira é ato de competência da Autoridade Aduaneira, conforme disposto no artigo 638, do Decreto no 6.759/2009, e não implica em alteração de critério jurídico a exigência de comprovação de condições à elegibilidade a benefício tributário, que já eram exigíveis no curso do despacho aduaneiro. Tão pouco é cabível a alegação de homologação expressa decorrente do despacho aduaneiro, na medida que este procedimento tem por objetivo a gestão de riscos no controle aduaneiro e a verificação de conformidade dos documentos exigíveis nos termos dos canais de parametrização, assim como não cabe a arguição de mudança de critério jurídico quando da exigência na Revisão Aduaneira de tributos decorrentes da constatação de irregularidades ou falta de conformidade com as normas de comércio exterior e tributárias.
DECADÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ZERO PARA OUTRA DA NOVA CLASSIFICAÇÃO.
A mudança da classificação fiscal de produto importado que resulte em alteração da alíquota incialmente declarada pelo importador de zero para outra decorrente da nova classificação, implica na aplicação do previsto no artigo 173, da Lei no 5.172/1966 (CTN), no que diz respeito a contagem do prazo decadencial. A falta de pagamento do tributo no desembaraço pela aplicação da alíquota zero, afasta a aplicação do § 4o, do artigo 150, do CTN.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. COMPOSTOS QUÍMICOS. CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 27 E 29. INAPLICABILIDADE DO CAPÍTULO 29 DA NCM PARA MISTURAS.
A regra 1.a) do Capítulo 29 da NCM, em combinação com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), são bem claras em determinar que produtos compostos por mais de uma substância, com fórmulas químicas de composições diferentes, o que significa números de elementos químicos diferentes, mesmo que sejam da mesma classe, ou espécie, de compostos tratam-se de misturas e devem ser classificados no Capítulo 27, da NCM. Não sendo possível a aplicação da lista exaustiva de excesssões, é inaplicável a classificação fiscal no Capítulo 29.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTAS ADMINISTRATIVAS NO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO DAS IMPORTAÇÕES (LI) POR ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O afastamento da multa administrativa ao controle das importações por ausência de LI, de acordo com o entendimento previsto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/1997, depende da correta descrição da mercadoria e a indicação correta de sua natureza e composição, sem o qual, cabe a multa pela ausência de LI nas situações em que a revisão aduaneira detecta erro na classificação fiscal declarada no registro da importação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720144/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.022 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CAPRI IMPORT & EXPORT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO DESPACHO ADUANEIRO.
A Revisão Aduaneira é ato de competência da Autoridade Aduaneira,
conforme disposto no artigo 638, do Decreto no 6.759/2009, e não implica em
alteração de critério jurídico a exigência de comprovação de condições à
elegibilidade a benefício tributário, que já eram exigíveis no curso do despacho
aduaneiro. Tão pouco é cabível a alegação de homologação expressa
decorrente do despacho aduaneiro, na medida que este procedimento tem por
objetivo a gestão de riscos no controle aduaneiro e a verificação de
conformidade dos documentos exigíveis nos termos dos canais de
parametrização, assim como não cabe a arguição de mudança de critério
jurídico quando da exigência na Revisão Aduaneira de tributos decorrentes da
constatação de irregularidades ou falta de conformidade com as normas de
comércio exterior e tributárias.
DECADÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE
MERCADORIAS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ZERO PARA
OUTRA DA NOVA CLASSIFICAÇÃO.
A mudança da classificação fiscal de produto importado que resulte em
alteração da alíquota incialmente declarada pelo importador de zero para outra
decorrente da nova classificação, implica na aplicação do previsto no artigo
173, da Lei no 5.172/1966 (CTN), no que diz respeito a contagem do prazo
decadencial. A falta de pagamento do tributo no desembaraço pela aplicação da
alíquota zero, afasta a aplicação do § 4o, do artigo 150, do CTN.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. COMPOSTOS QUÍMICOS.
CRITÉRIOS
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
CAPÍTULOS
27
E
29.
INAPLICABILIDADE DO CAPÍTULO 29 DA NCM PARA MISTURAS.
A regra 1.a) do Capítulo 29 da NCM, em combinação com as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), são bem claras em determinar
que produtos compostos por mais de uma substância, com fórmulas químicas
de composições diferentes, o que significa números de elementos químicos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720144/2019-14
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

diferentes, mesmo que sejam da mesma classe, ou espécie, de compostos
tratam-se de misturas e devem ser classificados no Capítulo 27, da NCM. Não
sendo possível a aplicação da lista exaustiva de excesssões, é inaplicável a
classificação fiscal no Capítulo 29.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTAS ADMINISTRATIVAS NO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
DESCRIÇÃO
INCORRETA
DA
MERCADORIA.
AUSÊNCIA
DE
LICENCIAMENTO
PRÉVIO
DAS
IMPORTAÇÕES
(LI)
POR
ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O afastamento da multa administrativa ao controle das importações por
ausência de LI, de acordo com o entendimento previsto no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 12/1997, depende da correta descrição da mercadoria e a
indicação correta de sua natureza e composição, sem o qual, cabe a multa pela
ausência de LI nas situações em que a revisão aduaneira detecta erro na
classificação fiscal declarada no registro da importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-64.319,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Recife/PE, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação.
A lide pode ser resumida como sendo resultado da divergência de entendimento
entre a Recorrente e a Autoridade Aduaneira a respeito da classificação fiscal de produto
importado, assim descrito na DI que deu origem ao contencioso:
“OLEFINAS LINEARES - HIDRO CARBONETO COM DUPLA LIGAÇÃO SENDO UM ALCENO
C16 E C18 (>60%), PUREZA >90%, PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM FLUÍDO BASE DE
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO, CAS 112-41-4.”
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

O Relatório do Auto de Infração afirma que trata-se do produto de nome
comercial “SABIC® C14-C18”, e que teria sido erroneamente classificado no subitem
2901.29.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
2901.29.00 Hidrocarbonetos acíclicos, Não saturados, Outros.
O produto em questão é uma mistura de três hidrocarbonetos com proporções que
admitem alguma variação, e que seriam: TRETRADENO-1 (C14), HEXADECENO-1 (C16) e
OCTADECENO-1 (C18).
Esta constatação decorre de laudo de perícia técnica exarado no decorrer do
procedimento de fiscalização, em que o perito atesta objetivamente que o referido produto não
atende às Notas de Capítulo, do Capítulo 29 da NCM, para seu enquadramento dentro da
abrangência dos produtos classificados neste capítulo.
O perito foi novamente confrontado com quesitos decorrentes da manifestação do
importador e manteve a sua posição inicial. A perícia indicou que por se tratar da mistura de três
hidrocarbonetos diferentes o produto não atenderia à Nota do Capítulo 29 da NCM, no 1.a):
“1.-
Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas
compreendem:
a)
Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente,
mesmo que contenham impurezas;”(grifo nosso)
Esta nota de capítulo determina que os produtos nele descritos referem-se à
substância químicas específicas, em uma apresentação isolada, mesmo que possuam impurezas,
ou seja, não se enquadrariam neste capítulo as misturas de várias substâncias químicas com
composições diferentes.
A Autoridade Aduaneira também juntou ao seu relatório dados de importações de
outros importadores, a respeito do mesmo produto, do mesmo exportador, mas com classificação
fiscal diversa da DI objeto do presente processo, nos seguintes termos, que reproduzo do
Acórdão de Primeira Instância:
“• No curso da ação fiscal foram encontradas diversas DIs registradas por outros importadores
amparando a importação de produto idêntico ao importado pela CAPRI, do mesmo fabricante,
porém exportado por outro exportador e classificado na NCM 2710.19.99;
• Um desses importadores foi intimado a apresentar os documentos de instrução e a especificação
técnica do produto de 6 dentre as 80 DIs registradas por ele. O certificado de análise entregue
por este importador apresenta os mesmos resultados do certificado de análise apresentado pela
CAPRI, atestando que o produto é idêntico. Em sua fatura consta o fabricante “JUBAIL UNITED
PETROCHEMICALCOMPANY”, o mesmo que aparece nas DIs da CAPRI, e a NCM
2710.19.99;”
Também consigna que a perícia aponta que a mercadoria não teria sido
corretamente descrita, apresentando uma outra descrição mais apropriada.
O auto de infração indica que a correta classificação da mercadoria seria:
2710.19.99 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos
brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que
contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de
minerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos:
exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos: Outros: Outros
“Outros óleos que não contenham biodiesel, e que tenham mais do que 70%, em
peso, de sua composição constituída por óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, e que
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

não sejam os óleos leves e suas preparações relacionados na subposição de segundo nível
2710.12, e que não sejam nenhum dos relacionados nos subitens de 2710.19.11 a 2710.19.94”.
Outros de Outros, muito comum na classificação fiscal de mercadorias pelo Sistema
Harmonizado.
A NCM 2710.19.99 exige licenciamento de importação (LI), tendo por órgão
anuente a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Reproduzo outro trecho do relatório do Acórdão de Primeira Instância por
entender que representa precisamente o objeto da autuação:
• O IMPORTADOR classificou o produto utilizando o código NCM 2901.29.00, com alíquota de
2% para o Imposto de Importação (II) e de 0% para o Imposto Sobre Produtos Industrializados
(IPI); no entanto, a sua classificação correta é o código NCM 2710.19.99, com alíquota II de 0%
e IPI dede 8%. Este equívoco provocou um pagamento a menor dos impostos incidentes nas
importações realizadas.
Acrescente-se a isto o fato do importador ter descrito incorretamente a mercadoria
e não ter providenciado o licenciamento de importação, nos seguintes termos:
“Em face ao exposto, foi lançado o crédito tributário referente às diferenças apuradas de II e de
IPI, os acréscimos legais e a multa de 75% pela falta de pagamento de tributos, conforme Lei
9.430 27/12/2009, art. 44, inciso I, multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, inciso I, e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o e
§ 2o, pela importação de mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), e por sua descrição incompleta e pela importação de mercadoria sem a devida
licença de importação aplica-se a multa de 30% pela falta de LI nos termos do Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 169, inciso III, alínea "b", com redação dada pela Lei no 6.562, de 1978. O Crédito
tributário perfaz um total de R$ 66.594.059,43.”
A Recorrente tomou ciência do Auto de Infração no dia 29 de março de 2019, e o
Auto de Infração refere-se a Declarações de Importação com datas de operação identificadas nas
folhas de 19 a 48, sendo a DI mais antiga registrada no dia 10 de setembro de 2014.
Assim proferiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância a sua decisão:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OLEFINAS LINEARES.
Mistura de olefinas lineares constituída essencialmente por três compostos orgânicos, a saber,
tetradeceno-1 (registro CAS no 1120-36-1), hexadeceno-1, (registro CAS no 629-73-2) e
octadeceno-1 (registro CAS no 112-88-9), com teores desses compostos variando nas seguintes
proporções: 39,0%-48,0%; 29,0-35,0% e 17,0%-26,0%, para serem utilizadas como base de
fluído de perfuração de poços de petróleo, classificam-se na NCM 2710.19.99.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA POR FALTA DE LI
Sempre que um produto exija LI automática ou não automática e estiver erroneamente
classificado estará ao desamparo de LI.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no art. 169, inciso I,
alínea “b” do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo art. 2o da Lei no 6.562/78, por falta de Licença
de Importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na declaração de importação,
conforme orientação contida no Ato Declaratório Normativo COSIT no 12/97.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA
A correção de ofício da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a efeito em sede
de Revisão Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, segundo
a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, não representa retificação do
lançamento em razão de erro de direito ou de mudança de critério jurídico, não afrontando,
consequentemente o art. 146 do Código Tributário Nacional.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

Tratando-se de correção de informação prestada pelo sujeito passivo, tal procedimento encontra
pleno respaldo no art. 149, IV do mesmo Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 02 de
setembro de 2019, e apresentou Recurso Voluntário no dia 27 de setembro de 2019.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
“15. E, conforme restou demonstrado pela Recorrente, não há qualquer razão para desclassificar
a posição fiscal adotada pela Recorrente, pois o produto SABIC C14-C18 é um COMPOSTO
ORGÂNICO
DE
CONSTITUIÇÃO
QUÍMICA
DEFINIDA
APRESENTADO
ISOLADAMENTE, por tratar-se de (a) uma espécie molecular (b) cuja composição é definida
por uma relação constante entre seus elementos e que (c) pode ser representada por um
diagrama estrutural único.”
(...)
25. Se, por ocasião do desembaraço aduaneiro das DI’s arroladas anteriores a 17 de julho de
2016, todas as informações sobre o produto, sua descrição, qualidade, etc., foram declaradas
(portanto, não omitiu a ocorrência do fato gerador) e estavam à disposição da fiscalização, mas a
Recorrente tinha o entendimento de que a posição correta dos produtos era a 2901.290.00 e não a
posição 2710.19.99, não há o que se falar em dolo, fraude ou má fé, omissão, etc., quanto muito
em erro de direito, erro este perpetrado pela própria fiscalização.
26. Tendo a fiscalização aceitado os documentos e informações prestadas pela Contribuinte
enquadramento fiscal, alíquota, produto, e a classificação fiscal das mercadorias), homologando
a Declaração sem qualquer ressalva, é, portanto, impossível a revisão aduaneira, uma vez que
referida prática caracteriza mudança de critério jurídico o que é vedado pelo Código Tributário
Nacional.
Apresenta jurisprudência sobre a possibilidade de revisão do lançamento de
ofício, e segue com a seguinte arguição:
34. Torna-se pertinente destacar que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como
o IPI, II, PIS, COFINS, entre outros, de que trata o artigo 150, do CTN, a homologação não
ocorre somente com a antecipação do pagamento, mas com a realização de atividade prevista na
legislação, pelo contribuinte, por meio da qual a autoridade administrativa, tomando
conhecimento de tal atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, ou, nos termos
do §4o do citado dispositivo, não tendo a Fazenda Pública se pronunciado no prazo de cinco anos
a contar da ocorrência do fato gerador, o lançamento considera-se homologado e o crédito
definitivamente extinto.
(...)
36. Tendo a Impugnante, como no caso, declarado nas DI’s anteriores a 17 de julho de 2016 a
existência do fato gerador, a natureza do produto, e seu entendimento sobre a aplicação da
norma, o que resultou na aplicação da NCM 2901.29.00, tendo ocorrido o desembaraço
aduaneiro e a homologação sem condição, ainda que tácita, do lançamento, tal procedimento
reveste-se de definitividade, e, por conseguinte, somente poderá ser alterado por iniciativa de
ofício da autoridade administrativa, nos casos taxativamente previstos no artigo 149, do CTN.
(...)
40. Ou seja, com supedâneo no artigo 146, do CTN, não é possível a alteração do critério jurídico
do lançamento por erro de direito do contribuinte, não detectado pelo Fisco previamente à
homologação.
41. O dispositivo supra, trata, mais do que a mera inalterabilidade do lançamento por mudança
de critério jurídico, determina a inalterabilidade do critério a todos os fatos geradores já
ocorridos, mesmo quando ainda estejam na pendência de lançamento, como leciona Luciano
Amaro (p. 377378).
(...)
50. Pois bem, quando da homologação do procedimento de despacho aduaneiro das DI’s listadas
às fls. 11/18 ou 71/78, da peça acusatória, a autoridade administrativa adotou o critério jurídico
consubstanciado no fato de que as operações de importação estavam corretas e que os produtos
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

estavam classificados na posição 2901.29.00, liberando a mercadoria para consumo sem a
retirada de amostras ou liberação sob condição de realização de laudo/perícia posterior. Se, para
autoridade administrativa, a mercadoria está, agora (com base em laudo posterior) classificada
em outra NCM, não cabe mais a ela revisar o lançamento, uma vez que o CTN, no art. 146,
expressamente veda essa possibilidade.
Afirma que o produto em questão é um composto orgânico de constituição
química definida, apresentado isoladamente, com base em laudo técnico apresentado junto com a
Impugnação ao Auto de Infração.
Discorre sobre a estrutura química das olefinas, que compõem o produto
importado, e argumenta que a composição das diversas substâncias envolvidas é ordenada de
maneira constante e repetitiva, na argumentação de que se trata de uma “espécie molecular”, e
que seria resultado de processos de produção a partir do etileno, e não do petróleo.
Continua seu Recurso da seguinte forma:
77. Ora, não há dúvidas de que estamos diante de um produto composto comercialmente puro,
posto que inexiste qualquer adição após a fase de industrialização. O produto SABIC@ C14-C18
é advindo de um único processo de industrialização, processo este realizado em um único reator,
resultando em uma constituição química definida (CxH2x).
78. Como tecnicamente colocado pelo assistente técnico da Recorrente, a SABIC-Linde ao invés
de optar por obter os produtos C14, C16 e C18 de forma separada e realizar misturas destes,
como entendido pelo perito da RFB, faz o que é conhecido quimicamente como “blend”, utiliza o
processo ao qual detém patente para obter seu produto comercialmente puro como resultado de
um único procedimento, um único cozimento, sem que se adicione ao produto final qualquer
outra alfa-olefina linear.
79. Assim, pelo própria excludente do Capítulo 27, impossível classificar o produto SABIC@
C14-C18 na posição 2710.19.99, tal como pretende a acusação fiscal e determinado na decisão
recorrida.
80. Adicione-se a isso o fato de que o capítulo 27, está incluso na Seção V, que trata diretamente
de produtos minerais, ou seja, produtos encontrados em seu estado bruto natural. E, como bem
visto, o produto SABIC® C14-C18 é um produto da indústria química, oriundo de um processo
industrial de oliegomerização (cozimento) que produz a-olefinas CxH2x.
(...)
86. Assim para a resposta à primeira questão ( o que seria uma espécie molecular?) o Professor
Alvicler é categórico ao definir que é “óbvio classificar uma alfa olefina como sendo uma espécie
molecular, já que esta pode ser representada pelo diagrama estrutural único conforme preconiza
a IUPAC como CxH2x ou muito mais especificamente, como H2C=CHCxH2x+1, diagrama no
qual claramente podemos mostrar que a relação entre a quantidade dos átomos de Carbono e de
Hidrogênio é constante”.
(...)
107. Ainda que se considere que as mercadorias importadas, não se enquadram na posição
2901.290.00, mas sim na posição 2710.19.99, o que se admite como mera hipótese, permanece
latente a necessária anulação da exigência relativa à multa por ausência de licença de
importação, aplicada com supedâneo no artigo 169, inciso III, alínea “b”, do Decreto-lei no
37/1966.
(...)
114. Ora, analisando as DI’s indicadas às fls. 11/18, cópia da DI 16/0795357-0 e demais
documentos que instruíram as importações conclui-se que as mercadorias importadas foram
descritas com elementos suficientes para sua identificação, e não foi constatado intuito doloso ou
má-fé, razões pelas quais têm de ser aplicado nesse caso o ato declaratório supra referido.
115. Vejamos a descrição utilizada pelo contribuinte:

Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

116. Da descrição acima indicada, resta evidente que não houve qualquer elemento que
dificultasse ou mascarasse a identificação da mercadoria importada. Restou indicada, inclusive, a
existência de duas cadeias carbônicas (C16 e C18) que conjuntamente representam mais de 60%
do composto.
117. Agora, vejamos a descrição pretendida pelo laudo LAA:

118. A descrição que seria a correta, no enxergar do laudo técnico base para a acusação fiscal,
bem como da decisão recorrida, acrescenta o termo “mistura” e os percentuais individuais das
cadeias carbônicas. Ora, isso por si só não é suficiente para imputar ao contribuinte erro na
descrição. Na pior das hipóteses, poder-se-ia argumentar que estamos diante de uma descrição
mais pormenorizada, mas jamais poder-se-ia concluir que a descrição indicada pelo contribuinte
é incompleta ou errônea.
(...)
121. E nem se diga, como fez o acórdão recorrido, que estamos diante de incorreta descrição da
mercadoria. O produto é claramente indicado como sendo olefinas lineares contendo alcenos C16
e C18 que representam mais de 60% do composto. Em outras palavras, restou indicada, inclusive,
a existência de duas cadeias carbônicas (C16 e C18) que representam mais de 60% do composto.
122. Considerar que não houve a correta descrição por não constar o termo mistura é afastar-se
demais dos termos da lei e princípios com o único intuito de manter a penalidade.
(...)
130. O mero erro de classificação, o que se admite-se por hipótese, não é suficiente para
caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa condição, não há como se
considerar que a mercadoria importada não estava licenciada. Ora, é necessário que tal erro na
classificação fiscal efetivamente prejudique o tratamento administrativo da mercadoria.
131. Possuindo a mercadoria importada o mesmo tratamento, tanto na classificação fiscal
original quanto na classificação fiscal pretendida pela acusação fiscal, não há de se falar em
falta de LI por erro de classificação.
(...)
133. Ora, a própria peça acusatória é categórica ao afirmar que houve o licenciamento, pela
ANP, das mercadorias importadas para a classificação fiscal original (2901.29.00). Agora, a
acusação fiscal faz aplicar a penalidade por ausência de LI para a NCM 2710.19.99, que possui o
mesmo órgão anuente. Tal exigência não deve prosperar, posto que a nova classificação não
estaria sujeita a qualquer tratamento administrativo diverso do empregado originalmente pelo
contribuinte bem como não gerou prejuízo ao fisco.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
142. Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do auto de infração e do
acórdão n o 11-64.319, espera e requer seja acolhido o presente recurso para que:
i) preliminarmente, seja reconhecido a impossibilidade de revisão das importações diversas
das DI 16/0795357-0, ou seja, todas as demais operações de importação listadas às fls. 11/18
ou 71/78 que foram objeto do devido desembaraço aduaneiro, já tendo ocorrido a pertinente
homologação das importações realizadas.
ii) No mérito, requer seja julgado totalmente procedente o presente Recurso para cancelar
integralmente o Auto de Infração combatido, reconhecendo a correta classificação fiscal por
ele adotada quando da importação das mercadorias.
iii) Subsidiariamente, requer sejam excluídas as multas do controle administrativo e
regulamentar (multa por ausência de LI - artigo 169, inciso III, alínea “b”, do Decreto-lei no
37/1966), nos termos da fundamentação acima, dado que as mercadorias importadas foram
corretamente descritas na DI e devidamente licenciadas perante a ANP, havendo, apenas,
discussão acerca da sua correta classificação fiscal. Ademais, a falta de LI não é fato típico.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
De forma resumida, o Recurso Voluntário apresenta os seguintes argumentos:
a) Decadência do Direito da União em rever os lançamentos tributários
relacionados a DI ́s anteriores àquela que originou o Auto de Infração.
b) A Revisão Aduaneira configuraria mudança do critério jurídico, proibida na
revisão de ofício para fatos pretéritos por força do artigo 146, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
c) A classificação fiscal para o produto, apresentada pela Recorrente, está
correta, pois enquadrar-se-ia na nota de capítulo 1.a) da NCM.
d) A inaplicabilidade da multa sobre o controle administrativo da importação, em
razão de ter descrito adequadamente a mercadoria.

Decadência
A ciência do auto de infração ocorreu no dia 29 de março de 2019, o que implica
que fatos ocorridos antes de 28 de março de 2014, estariam decaídos se considerarmos a regra do
§ 4o, do artigo 150, do CTN; ou antes de 1o de janeiro de 2014, pela regra do artigo 173, do CTN.
No caso de se confirmar a alteração da classificação fiscal sugerida pela
Autoridade Aduaneira, haveria uma redução da alíquota de Imposto sobre a Importação (II), de
2% (dois por cento), para 0% (zero por cento), resultando em que a análise da possível
decadência somente considerará o Imposto sobre Produtos Industrializados na importação (IPI),
e neste caso, aplica-se a regra do artigo 173, do CTN, pela ausência de pagamento do imposto.
Desta forma, como a DI mais antiga encontra-se ainda dentro do prazo
decadencial, não reconheço a decadência.
Sem razão à Recorrente.

Da Revisão Aduaneira
O Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
determina que as mercadorias, que entrem ou saiam do Território Aduaneiro, somente o podem
fazê-lo através de Zonas Primárias – Portos, Aeroportos ou Pontos de Fronteira Alfandegados.
Assim, a imensa fronteira terrestre ou marítima brasileira afunila-se a poucos
pontos específicos de entrada ou saída permitidas para mercadorias provenientes do exterior, ou
a ele destinado, onde qualquer importação ou exportação possa sofrer o controle aduaneiro que
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

processa-se conforme uma gestão de risco pela parametrização das declarações de Importação ou
de Exportação em canais verde, amarelo, vermelho e cinza, na importação.
A gestão do risco aduaneiro admite medidas de tratamento de risco primário, e
medidas de tratamento do risco residual. Esta forma de gerir o risco nas operações de comércio
internacional decorre da imensa quantidade diária de operações com unidades de cargas, cargas
soltas e a granel que se processam diariamente nas poucas áreas de zonas primárias, muito
valorizadas, com alto custo operacional e de armazenagem envolvidos, combinado com o
elevado prejuízo potencial que o comércio ilegal, ou a competição desleal através da sonegação
tributária, ou mesmo outras preocupações de natureza extrafiscal, como são os casos de controle
fitossanitário ou mesmo de segurança interna, podem impor à sociedade brasileira.
O acúmulo de carga aguardando desembaraço nestas áreas impõe um alto custo ao
país, prejudicando a cadeia logística como um todo, impondo elevados valores de armazenagem,
até mesmo à saturação da infraestrutura de pátios e armazéns com o potencial de se impactar na
própria capacidade de portos e aeroportos em receberem novas embarcações e aeronaves com
cargas a eles destinadas.
Desta forma, estabelece-se o controle aduaneiro com base em certos elementos de
risco que são concentrados em análises da carga (consistência com o bem declarado),
documentação regular, ou valor declarado, mas não necessariamente constituindo-se em
obrigatória homologação expressa do crédito tributário.
Os potenciais prejuízos à economia, à segurança pública, à segurança
fitossanitária são tão graves e elevados, que estabelecem-se medidas de tratamento do risco
residual, decorrente da necessária celeridade imposta ao ato de desembaraço aduaneiro pelas
considerações acima expostas. Neste caso, o fator importante a se considerar é a análise mais
detalhada da documentação apresentada, classificação fiscal, valores informados e outros, que
obviamente estão diretamente relacionados ao crédito tributário, inclusive a elegibilidade do
importador às hipóteses de isenção.
Esta é a forma da União em apreciar os riscos fundamentais à importação de bens
no espaço onde estes ainda estão contidos e isolados do restante território nacional, deixando
para uma atuação na Zona Secundária os riscos que possam ser atacados pela cobrança de
tributos não pagos ou pagos a menor.
Desta maneira, vemos que o Decreto no 6.759/2009, determina expressamente em
seu artigo 638, que a Autoridade Aduaneira poderá apurar após a conclusão do despacho de
importação, a regularidade do crédito tributário e a aplicação de benefícios fiscais, em
concordância com o que foi descrito acima a respeito da gestão de riscos no controle aduaneiro.
“Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da
aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na
declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no
1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da exigência
do crédito tributário apurado.”
Os tributos incidentes no comércio exterior são o Imposto de Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o PIS/COFINS. Todos submetem-se a dinâmica
do lançamento por homologação, que assim é definido no artigo 150, da Lei no 5.172/1966.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”
Vemos no processo de importação que o importador como contribuinte antecipa
todos os atos necessários à constituição do crédito tributário, inclusive a antecipação do
pagamento, nos termos do artigo acima transcrito, sujeita a extinção do crédito tributário à
ulterior condição resolutória de homologação do lançamento, ou seja, revisão futura de
prerrogativa da Autoridade Tributária.
Da mesma forma a Declaração de Importação, apesar de possuir memória de
cálculo para os tributos e propiciar o seu pagamento de forma automática, possui natureza
declaratória de responsabilidade do importador e de seus prepostos, mas possui um importante
objetivo concorrente de natureza extrafiscal que envolve o reconhecimento de necessidade de
tratamentos administrativos à importação de competência de diversos órgãos como Ministério da
Agricultura, Exército, Indústria e Comércio, Saúde e diversas Agências Reguladoras, fora a
questão de registro estatístico de fundamental importância ao acompanhamento econômico e do
controle de nossas contas externas.
Não há como se confundir, portanto, a conclusão do desembaraço aduaneiro com
uma homologação expressa do crédito tributário, ademais, a maioria das importações no país são
submetidas ao canal verde de parametrização, situação na qual a carga é liberada apenas
mediante a comprovação do preenchimento da declaração de importação e do pagamento do
ICMS.
Tão pouco pode-se alegar que houve alteração de critério jurídico, ou o
afastamento da possibilidade da Autoridade Aduaneira rever os procedimentos antecipados do
importador nos termos do artigo 150, do CTN, pois sequer a hipótese de exclusão do crédito
tributário ocorreu pela antecipação do pagamento, além de ser inaplicável a argumentação de que
não caberia a revisão de ofício, sendo a revisão aduaneira ato legítimo da Autoridade Aduaneira,
prevista na legislação.
Sem razão à Recorrente.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

Classificação Fiscal
Toda a lide inicia-se com a discordância da Autoridade Aduaneira sobre a
classificação fiscal adotada pelo importador.
A Classificação Fiscal é procedimento bastante complexo por si só, e ganha maior
dificuldade quando a análise debruça-se sobre compostos químicos cuja avaliação depende
fortemente de exames laboratoriais e de laudos técnicos específicos.
No entanto, não podemos nos esquecer que o Sistema Harmonizado tem a
pretensão de permitir que as Autoridades Aduaneiras verifiquem a correta aplicação das
alíquotas dos tributos sobre as importações. Logo, as regras do Sistema Harmonizado não
possuem a premissa de definir a natureza jurídica do bem, ou de acompanhar a doutrina técnica
que rege setores específicos, no nosso caso concreto a indústria química.
Obviamente, que a interpretação destas regras não pode ser contraditória às
especificações técnicas que envolvem os produtos, o que eu chamo a atenção é que, via de regra,
as normas interpretativas do próprio sistema são suficientes para determinar a correta
classificação fiscal, não sendo necessário mergulharmos numa discussão doutrinária da indústria
química sobre, por exemplo: o alcance do termo “espécie molecular”.
É de se esperar que a própria norma de interpretação do sistema resolva a questão.
Sendo assim, reproduzo abaixo a explicação existente nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado sobre o Capítulo 29, da NCM.
“A) Compostos de constituição química definida
(Nota 1 do Capítulo)
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma substância
constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo) cuja composição é
definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser representada por um
diagrama estrutural único.
Numa rede cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente que contenham
substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após a sua fabricação
(incluindo a purificação) estão excluídos do presente Capítulo. Por consequência, um produto
constituído, por exemplo, por sacarina misturada com lactose, a fim de que possa ser utilizado
como edulcorante, está excluído do presente Capítulo (ver Nota Explicativa da posição 29.25).
Estes compostos podem conter impurezas (Nota 1 a)). O texto da posição 29.40 cria uma exceção
a esta regra porque, relativamente aos açúcares, restringe o âmbito da posição aos açúcares
quimicamente puros.
O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto
químico distinto resulta, exclusiva e diretamente, do processo de fabricação (incluindo a
purificação). Essas substâncias podem provir de qualquer dos elementos que intervêm no curso da
fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) matérias iniciais não convertidas,
b) impurezas contidas nas matérias iniciais,
c) reagentes utilizados no processo de fabricação (incluindo a purificação),
d) subprodutos.
No entanto, convém referir que essas substâncias não são sempre consideradas “impurezas”
autorizadas pela Nota 1 a). Quando essas substâncias são deliberadamente deixadas no produto
para torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência a sua aplicação geral,
não são consideradas impurezas admissíveis. Assim exclui-se o produto constituído por uma
mistura de acetato de metila com o metanol, deliberadamente deixado para torná-lo apto a ser
utilizado como solvente (posição 38.14). Relativamente a alguns produtos (por exemplo, etano,
benzeno, fenol e piridina), há critérios específicos de pureza que são indicados nas Notas
Explicativas das posições 29.01, 29.02, 29.07 e 29.33.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

Os compostos de constituição química definida, apresentados isoladamente, classificados no
presente Capítulo, podem apresentar-se em solução aquosa. Com as mesmas reservas que as
indicadas nas Considerações Gerais do Capítulo 28, o presente Capítulo também compreende as
soluções não aquosas e os compostos, ou respectivas soluções, adicionados de um estabilizante
(por exemplo, butilcatecol terciário com estireno da posição 29.02), substâncias antipoeiras ou de
corantes. As disposições relativas à adição de estabilizantes, substâncias antipoeiras ou de
corantes, que constam das Considerações Gerais do Capítulo 28, aplicam-se, mutatis mutandis,
aos compostos químicos incluídos no presente Capítulo. Além disso, aos produtos deste Capítulo
podem, nas mesmas condições e com as mesmas reservas previstas quanto aos corantes,
adicionar-se substâncias odoríferas (por exemplo, bromometano da posição 29.03 adicionado de
pequena quantidade de cloropicrina).
Também se incluem no Capítulo 29, mesmo que contenham impurezas, as misturas de isômeros de
um mesmo composto orgânico. Só se consideram como tais as misturas de compostos que
apresentem a mesma ou as mesmas funções químicas, desde que esses isômeros coexistam
naturalmente ou que tenham sido formados simultaneamente no decurso de uma mesma operação
de síntese. Contudo, as misturas de isômeros (com exclusão dos estereoisômeros) de
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não, classificam-se no Capítulo 27.
Temos inicialmente que esclarecer que a classificação fiscal deve ater-se às suas
regras gerais, e antes de adentrarmos à análise da referida nota de capítulo, acima reproduzida,
temos de considerar a Regra Geral no 1, que indica que o texto das seções, capítulos e
subcapítulos possuem valor apenas indicativo, e que a classificação deve basear-se no texto das
posições, respeitados os textos das Notas de Seção e Capítulo.
Assim, mesmo que o texto da posição represente adequadamente um produto, a
sua utilização para a classificação deste produto está limitada pelas exclusões previstas nas notas
de seção ou de capítulo.
É exatamente o nosso caso concreto. Aqui vemos que há um contraditório sobre a
interpretação do que seria um composto de constituição química definida apresentado
isoladamente, assim como definido na Nota 1.a), do Capítulo 29.
A Autoridade Aduaneira entende que esta nota de capítulo determina que os
produtos, para serem classificados no Capítulo 29, devem ser substâncias compostas de uma
única molécula, mesmo admitindo-se impurezas e outros contaminantes, e a Recorrente defende
que podem ser admitidos produtos que contenham uma mistura de moléculas diferentes, desde
que pertençam a uma mesma classe, ou espécie, com a devida vênia pela possível imprecisão de
termos técnicos.
O caso em questão refere-se à “espécie” ou classe das ɑ-olefinas. Os
hidrocarbonetos, “família” que abrange este composto químico, possuem diversas variações de
sua estrutura molecular, que inclui moléculas referidas como parafínicas, ou aromáticas,
saturadas ou não, dependendo de haver apenas ligações simples ou ocorrerem ligações duplas
entre os átomos de carbono. Todas estas moléculas, substâncias, são diferentes entre si, mesmo
que a proximidade de sua estrutura permita que elas possam ser usadas em conjunto com o
mesmo efeito pretendido, gerando produtos comerciais, ou mercadorias, que no processo de
refino do petróleo são usualmente identificados por faixas de temperaturas de seus pontos de
ebulição.
No caso, moléculas com diferentes composições químicas e estruturas, número de
átomos de carbono e de hidrogênio, e diferenças de arranjos estruturais, número de ligações entre
os átomos de carbono ou na formação de compostos aromáticos, são utilizados em misturas, com
uma característica comum a todos os hidrocarbonetos: eles são solúveis um no outro, formando
sempre misturas homogêneas.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

O objetivo central da nota de capítulo, acima referida, é de que as posições do
Capítulo 29, somente aplicam-se a substâncias que possuem uma única molécula. Ou seja, não se
admitem misturas de outras substâncias. Toda a nota explicativa conduz a interpretação neste
sentido, pois há exceções, quando a nota admite misturas, as quais reproduzirei abaixo:
a) Soluções aquosas – presença de água misturada à substância química.
b) Soluções não aquosas, compostas por estabilizantes, substâncias antipoeira ou
corantes.
c) Presença de impurezas – mistura com outras substâncias que decorrem do
processo de fabricação ou de manipulação, e que não são retiradas do produto
final, exceto se deixadas deliberadamente na mistura para terem algum efeito
pretendido no produto.
d) Mistura de isômeros – moléculas com a mesma composição (números de
átomos iguais, p. ex. mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio –
mesma fórmula) mas que em decorrência de seu arranjo estrutural geram
substâncias quimicamente diferentes.
Vemos que as condições para classificação neste capítulo referem-se a substâncias
compostas de uma única molécula, sem misturas com outras moléculas de composição diferentes
(número de elementos químicos diferentes). Assim, quando se tratar de um hidrocarboneto,
somente podem ser admitidos neste capítulo substâncias que sejam constituídas por moléculas
que possuam uma fórmula constante e homogênea, no limite, apenas moléculas com o mesmo
número de átomos de carbono e de hidrogênio.
Não é o caso do produto aqui identificado, composto por três moléculas de
composição químicas diferentes, no caso, com divergência do número de átomos de carbono e de
hidrogênio. Por outro lado, quanto à classificação proposta pela Autoridade Aduaneira, que exige
que o produto para ser classificado no Capítulo 27, na posição indicada, tenha mais de 70% de
sua composição de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, vemos que é exatamente este o
caso.
A Recorrente argumenta que o produto SABIC® C14-C18 é obtido a partir do
etileno, e não do petróleo. Ora, o petróleo é uma mistura homogênea de diversos hidrocarbonetos
que, nas condições normais de temperatura e pressão, apresentam-se no estado líquido, e todo o
processo de obtenção de produtos comerciais derivados do petróleo decorre da separação e
isolamento destes diversos hidrocarbonetos, cada um com sua característica física ou química de
interesse para as diversas indústrias que os utilizam, por processos de refino ou petroquímicos.
Certo é que pode-se obter o etileno de outras fontes que não o petróleo, no
entanto, o produtor, a empresa SABIC, é uma empresa do Grupo Aramco, a maior empresa de
petróleo do mundo. A National Oil Company da Arábia Saudita, e pode-se encontrar facilmente
na internet que este produto específico é produzido em suas instalações petroquímicas
localizadas na cidade de Al-Jubail, no Golfo Pérsico, Arábia Saudita.
É altamente improvável que este produto não tenha sido obtido a partir do
petróleo e, portanto, não possua em sua composição mais do que 70% de óleos de petróleo.
Assim também, apesar das alegações da Recorrente, não há nada no processo que indique o
processo de produção do etileno, a partir do qual se obtém as olefinas, tenha sido a partir de
outra fonte que não seja o petróleo.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

De qualquer forma, o petróleo somente possui utilidade comercial após ser
separado em seus derivados por processos de refino ou petroquímico, sendo que todos os seus
derivados que se apresentem como óleo podem ser entendidos como óleos de petróleo.
Desta forma, entendo sem razão à Recorrente.

Da multa ao controle administrativo das importações
A Recorrente assim descreveu o produto na sua DI:
“OLEFINAS LINEARES - HIDRO CARBONETO COM DUPLA LIGAÇÃO SENDO UM ALCENO
C16 E C18 (>60%), PUREZA >90%, PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM FLUÍDO BASE DE
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO, CAS 112-41-4.”
Vemos, que apesar de haver menção a diferentes moléculas, com diferente
números de átomos de carbono (C16 e C18), que poderiam chamar a atenção para o fato de não
se tratar de uma substância com constituição química definida e apresentada isoladamente,
denotando a existência de um produto formado por uma mistura de substâncias diferentes e,
consequentemente, permitindo à Autoridade Aduaneira a revisão da classificação fiscal, o fato é
que os diversos componentes da fórmula possuem diferentes registros do CAS, como muito
claramente está consignado no voto de Primeira Instância, e estes deveriam estar consignados na
descrição do produto para que pudessem determinar a correta descrição técnica.
“A descrição do IMPORTADOR menciona incorretamente o número CAS 112-41-4, que
corresponde ao dodeceno (C12), composto que não está entre os três compostos formadores do
produto SABIC® C14-C18 (C14, C16 e C18). Os códigos CAS são identificadores numéricos
únicos presentes no banco de dados do Chemical Abstract Service – CAS, que são designados às
substâncias, de maneira sequencial, à medida que estas são colocadas na Base de Dados do
CAS;”
Então, além do código CAS, como bem explicado acima, referir-se a uma
substância apenas, esta sequer faz parte do produto importado, não sendo suficiente a mera
menção a compostos com diferentes número de átomos de carbono para ser considerada como
uma descrição correta do produto, a ponto de se aplicar o Ato Declaratório Normativo COSIT no
12, de 21 de janeiro de 1997.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.

Conclusão
Por tudo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.022 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720144/2019-14

Fl. 571
DF CARF MF
Original